Tribunal: TJSP
Processo: 1000921-28.2018.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO – MONTANTE DA DÍVIDA – JUROS DE MORA – os juros incidem em razão do inadimplemento e começam a ser contados a partir da constituição em mora que no caso dos autos ocorreu no momento em que a obrigação deixou de ser satisfeita pela apelada – inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo – juros de mora contados

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO – MONTANTE DA DÍVIDA – JUROS DE MORA – os juros incidem em razão do inadimplemento e começam a ser contados a partir da constituição em mora que no caso dos autos ocorreu no momento em que a obrigação deixou de ser satisfeita pela apelada – inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo – juros de mora contados desde o inadimplemento (mora ex re), nos moldes do art. 397 do Código Civil – sentença reformada no ponto – recurso provido.